Tribunal: TJSP
Processo: 1089746-23.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1089746-23.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, é embargada TERESA
CRISTINA FABIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30.320
2
Embargos de Declaração n. 1089746-23.2018.8.26.0100/50000
Comarca:
Foro Central Cível 40a Vara
Ação:
Plano de Saúde.
Embargante(s): LPSSi
Sul América Companhia de Seguro Saúde.
Embargado(s): Tereza Cristina Fabiano.

VOTO no. 30.320
Embargos de Declaração em Apelação. Plano
de
saúde.
Reajustes
por
sinistralidade/variação de custos. Sentença
que
julgara
parcialmente
procedente
a
demanda. V. Acórdão que negara provimento
ao recurso da operadora. Vícios inexistentes.
Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão (fls. 408/423) que negara provimento aos recursos de
apelação interpostos pela embargante e pela embargada, mantendo a r.
sentença que julgou procedente a ação para determinar o afastamento do
reajuste por sinistralidade/variação de custos, autorizando o reajuste anual
pelos índices da ANS.
Sustenta a embargante Sul América que o V.
Acórdão é omisso pois não determinou o período em que seriam aplicados
apenas os reajustes da ANS. Afirma que formulou pedido subsidiário no
recurso de apelação para que, caso mantida a procedência da demanda,
fosse delimitado o período para substituição dos índices. Insiste que não se
pode afastar os reajustes futuros, os quais sequer se sabe o índice. Requer
o acolhimento dos embargos.
Anoto manifestação da embargada (fls. 10/11)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30.320
3
pelo desacolhimento.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 somente admite os
embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese dos autos, o V. Acórdão embargado
mantivera integralmente a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido para determinar o afastamento do reajuste por sinistralidade/variação
de custos, mantendo o reajuste anual permitido pela ANS, bem como para
condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora os valores cobrados
a maior desde agosto de 2015 (dada a prescrição).
À evidência, a r. sentença não reconhecera a
nulidade da cláusula contratual respectiva mas, apenas e tão somente,
afastara os reajustes discutidos na demanda.
Com efeito, tal e qual frisado na decisão
embargada, os reajustes foram afastados, vez que não há nos autos
comprovação por extrato pormenorizado acerca dos motivos atuariais para a
aplicação dos aumentos nos índices impostos, muito menos pormenores de
custo versus insuficiência da parcela paga.
Evidentemente, os reajustes futuros não estão
abrangidos pela decisão pois sequer foram aplicados e não se sabe, tão
menos, os referidos índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30.320
4
Marque-se que, na hipótese, estamos diante de
um plano de saúde de caráter coletivo empresarial, de modo que, pela
sistemática legal vigente, o aumento das suas mensalidades pode seguir o
aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado.
Possível,
portanto,
tais
reajustes,
sempre
ressalvada a abusividade, a ser devidamente coibida, como o foi no peculiar
cenário dos autos.
Nesse desdobrar, o afastamento dos reajustes
pela r. sentença, o qual fora integralmente mantido nesta sede recursal, está
devidamente balizado pela pretensão inicial (anos de 2006 a 2018).
Em tal gramatura, tem-se que o V. Acórdão não
padece de nenhum vício.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator